Tribunal: STF
Processo: Rcl 86301
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

Cuida-se de tempestivos embargos de declaração opostos por Fabricio Bruno da Silva Limeira (e-doc. 74) contra decisão monocrática mediante a qual julguei parcialmente procedente a presente reclamação para reformar a decisão do TRT 7 na parte em que reconhece a responsabilidade solidária das empresas ora reclamantes,  nos autos do Processo nº 0000281-71.2021.5.07.0010, bem como eventuais decisões constritivas do patrimônio em sede de cumprimento provisório de sentença, devendo a autoridade reclamada adotar providências para que a controvérsia atinente a responsabilidade solidária seja remetida ao juízo perante o qual tramita a falência  em referência nos autos.
Em sede monocrática, não obstante tenha assentado a ausência de aderência estrita entre o julgado na ADI nº 3934 e o ato reclamado que tem por objeto da controvérsia ato comercial de emissão de debênture e negócio jurídico celebrado entre sociedades empresárias fora da sede judicial a ensejar eventual configuração de grupo econômico ou fraude a interesse jurídico de credores da sociedade empresária que teve a falência decretada com o fim de justificar o redirecionamento da execução trabalhista em desfavor das empresas embargadas; entendi que a norma de interpretação constitucional que se extrai do Tema nº 90 da RG é adequada para orientar a solução na presente ação, respeitada a definição entre a competência da Justiça do Trabalho e do juízo falimentar procedida pelo STF a partir da “interpretação do disposto na Lei 11.101/05, em face do art. 114 da CF”.
Assim, considerando que a controvérsia incidente no Processo nº 0000281-71.2021.5.07.0010 que deu origem à presente reclamação não se relaciona com o conhecimento de fatos, provas ou direito individual relacionado à relação empregatícia – da competência da Justiça do Trabalho, conforme entendimento do Tema nº 90 da RG –; mas, sim, é concernente à validade ou não de negócio jurídico celebrado entre empresas em período próximo à decretação de falência de uma delas e eventual constituição de grupo econômico ou conformação de fraude contra credores praticada por empresa em situação de insolvência que teve a falência decretada, reconheci a força atrativa da jurisdição exercida pelo juízo falimentar afirmada no Tema nº 90 da RG com fundamento na escolha do legislador ordinário a partir da competência que se extrai da norma do art. 114, inc. IX, da CF/88 e no postulado da isonomia de tratamento dos credores de empresa falida.
Fabricio Bruno da Silva Limeira alega que a decisão embargada teria deixado de se manifestar quanto ao requisito do esgotamento das instâncias ordinárias para a admissibilidade da presente reclamação que visa garantir a observância de acórdão proferido em recurso extraordinário na sistemática da repercussão geral, ante a pendência de julgamento pelo TST de agravo interno em agravo de instrumento em recurso de revista.
Defende, também, haver omissão em relação aos limites estabelecidos no julgado do Tema nº 90 da RG, argumentando que

“[a] decisão embargada baseou-se apenas na ementa do Tema, deixando de observar que, no corpo do voto condutor, o Relator, Min. Ricardo Lewandowski, delimitou de forma expressa que a controvérsia tratada naquele precedente dizia respeito exclusivamente ao patrimônio da empresa recuperanda, nada dispondo sobre constrição de bens de terceiros estranhos ao processo de recuperação judicial — exatamente a situação das ora [embargantes]” (e-doc. 74, p. 3).

Ainda da perspectiva do vício de omissão, Fabricio Bruno da Silva Limeira aduz que se deixou de observar a tese do Tema nº 878 da RG, eis que 

“[o] precedente é categórico ao afirmar que a discussão sobre constrição de bens de terceiros deve ser solucionada à luz da legislação ordinária, o que é previsto no art. 114, IX, do CF/88, mantendo-se a competência da Justiça do Trabalho quando os bens atingidos não integram o acervo da empresa em recuperação ou falência” (e-doc. 74, p. 5).

Consigna que, “[a]o contrário do que querem fazer crer as [embargantes], não se trata de sociedades falidas, mas de empresas em recuperação judicial” (e-doc. 74, p. 7), tendo sido decretada a falência em determinado momento, a qual se encontra atualmente suspensa.
Defende que a decisão embargada incorreu em erro de fato ao aplicar “indevidamente os arts. 76 e 82-A da Lei nº 11.101/2005, dispositivos voltados à disciplina do regime de falência, e não diretamente aplicáveis à situação atual das executadas” (e-doc 74, p. 7).
Pondera, ademais, que “o art. 82-A não impede a desconsideração da personalidade jurídica pela Justiça do Trabalho, uma vez que não é norma de competência, mas norma de direito material e processual destinada exclusivamente ao Juízo Falimentar.” (e-doc 74, p. 9-10)
Aponta omissão quanto ao fato de o processo em referência estar na fase de conhecimento, não havendo, até o momento, instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica (IDPJ). No ponto, aduz que as empresas ora embargadas integram o polo passivo desde o ajuizamento do Processo nº 0000281-71.2021.5.07.0010, “seja na qualidade de integrantes do mesmo grupo econômico, seja por sucessão, não tendo havido qualquer inclusão incidental posterior” (e-doc. 74, p. 11). 
Requer, assim, o acolhimento dos embargos declaratórios para sanar as omissões apontadas, bem como 

“a aplicação de efeito modificativo para que seja reconhecida a inadmissibilidade da reclamação por ausência de esgotamento das instâncias ordinárias e, sucessivamente, no mérito, seja reconhecida a competência da Justiça do Trabalho para o prosseguimento da ação trabalhista nº 0000281- 71.2021.5.07.0010 em face das pessoas físicas e jurídicas não integrantes da recuperação judicial, julgando-se integralmente improcedente a presente reclamação, nos termos do art. 1.022 do CPC e do art. 337, § 2º, do RISTF” (e-doc. 74, p. 12).

É o relatório. Decido. 
Por se tratar de decisão proferida com a consignação de adiamento do contraditório para após o juízo monocrático de parcial procedência, e tendo a parte embargante exercido o direito no prazo anotado na decisão, determino, preliminarmente, que a Secretaria Judiciária torne sem efeito a certidão de trânsito em julgado de 20/11/25.
Passo a análise do recurso.
Entendo que a ausência de exaurimento da instância recursal – ante a pendência de análise de incidente recursal da competência do TST – não constitui óbice ao conhecimento da presente reclamação com paradigma na tese do Tema nº 90 da RG, admitindo-se a mitigação da exigência legal (art. 988, § 5º, inc. II, do CPC) quando identificado o risco de perecimento do direito, como na presente hipótese, tendo em vista que o curso de ação executória, de natureza provisória, de decisão que se alega ter sido proferida por autoridade incompetente (Processo nº 0001487-18.2024.5.07.0010).
Quanto à possibilidade de se ter configurada situação excepcional a justificar o conhecimento da reclamação constitucional quando não exaurida a via recursal no caso concreto, vide precedentes:

“EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DISPENSA DE CITAÇÃO PARA CONTESTAÇÃO: AUSÊNCIA DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS: EXCEPCIONALIDADE JUSTIFICADA. ELEIÇÃO PARA A MESA DIRETORA DA CÂMARA DE CACOAL/RO. BIÊNIO 2023-2024. DECISÃO RECORRIDA QUE SE LIMITA AO EXAME DA ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL. RE Nº 1.297.884-RG/DF; TEMA RG Nº 1.120. INOBSERVÂNCIA. CONTROLE JURISDICIONAL DE ATOS INTERNA CORPORIS. 1. A dispensa de citação para contestação, conforme procedido na espécie, não caracteriza cerceamento de defesa ou nulidade, considerados o objeto da reclamação e a intimação da decisão proferida, com a decorrente apresentação do agravo regimental. 2. De acordo com precedente desta Segunda Turma, ‘ainda que não comprovado o esgotamento das instâncias ordinárias, a admissão da reclamação se justifica em razão da excepcionalidade da situação, pois, caso não se admitissem exceções, situações urgentes como a dos autos poderiam ser ignoradas pelo Poder Judiciário, de modo a ocasionar, inclusive, o perecimento do direito pleiteado’ (Rcl nº 57.526-AgR/TO, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 15/05/2023, p. 19/05/2023). 3. A alegação de que a eleição para a Mesa Diretora da Câmara Municipal de Cacoal/RO, ocorrida em dezembro de 2022, conteria outras irregularidades, além da que foi reconhecida pelo Juízo reclamado, não comporta conhecimento no estreito âmbito da reclamação. 4. Consoante tese fixada pela Suprema Corte sob o regime da Repercussão Geral (Tema RG nº 1.120), ‘em respeito ao princípio da separação dos poderes, previsto no art. 2º da Constituição Federal, quando não caracterizado o desrespeito às normas constitucionais pertinentes ao processo legislativo, é defeso ao Poder Judiciário exercer o controle jurisdicional em relação à interpretação do sentido e do alcance de normas meramente regimentais das Casas Legislativas, por se tratar de matéria interna corporis’. 5. A decisão do presidente da Câmara Municipal de Cacoal/RO que, monocraticamente, indeferiu pedido de impugnação de candidatura à presidência, arrimada em interpretação razoável e não teratológica do Regimento Interno, constitui matéria interna corporis, insuscetível de ser sindicada pelo Poder Judiciário. Aplicação do Tema RG nº 1.120. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl nº 58.739-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe de 13/12/23)

No mesmo sentido: Rcl nº 57.526-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 19/5/23.
Também os argumentos apresentados tendo como referência a tese do Tema nº 878 da RG - pela qual se afirmou que “[a] questão da legitimidade do bloqueio de bens de pessoa jurídica do mesmo grupo econômico, porém não integrantes da massa falida, pelo Juízo Trabalhista, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral” - não merecem prosperar.
O Tema nº 878 da RG não constitui impeditivo para exercício da competência originária pelo STF em sede de reclamação constitucional com paradigma no Tema nº 90 da RG.
Entendo que prevalece, na solução da reclamação, a tese meritória da temática constitucional solucionada no RE nº 583.955 (vinculado ao Tema nº 90 da RG) mediante análise da força normativa do art. 114 da CF/88, em especial a disciplina do inc. IX, em confronto com a disciplina dos arts. 6º e 76 da Lei nº 11101/05, para concluir pela força atrativa da competência do juízo de falência e da recuperação judicial como instrumento para tratamento isonômico de credores da sociedade em situação de insolvência (proferindo-se “decisão uniforme e vinculação erga omnes” em relação aos titulares de crédito de natureza trabalhista, nos termos do voto do Min. Ricardo Lewandowski, Relator do RE nº 583.955).
Rememorando o caso dos autos de origem, tem-se que a parte ora embargante, Fabricio Bruno da Silva Limeira,  ajuizou Ação Trabalhista nº 0000281-71.2021.5.07.0010 objetivando verbas rescisória decorrentes da prestação de serviço a RN Comércio Varejistas S.A, tendo-se proferido sentença para condenar as empresas embargadas solidariamente com a empregadora ao fundamento de constituição de grupo econômico e utilização de mecanismos ilícitos, de entre eles a constituição de pessoas jurídicas, para obstar a satisfação de direitos trabalhistas.
Transcrevo, na parte de interesse, a ementa do acórdão mediante o qual se negou provimento a recurso ordinário, mantendo a sentença condenatória:

“I- RECURSO PHTB 
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DA S/A. FASE DE CONHECIMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ADMINISTRADOR. POSSIBILIDADE. A responsabilidade do recorrente decorreu da sua atuação direta nas transações fraudulentas envolvendo as demais reclamadas. É que a sentença apontou uma fraude, pelo fundamento do "uso massivo desses mecanismos de blindagem patrimonial por parte do Grupo Apollo, em especial empresas de fachada, em paraísos fiscais, com garantias fortes de anonimato, inviabilizam a execução de um título judicial trabalhista, haja vista os custos do processo de execução internacional, sua elevada complexidade e até mesmo a inexistência de lastro", que contou com a participação ativa do ora recorrente, conforme provas processuais, o que também restou verificado em outros processos, a exemplo do de Ids fb87077 e 1cd5dd2. Não prospera, outrossim, o argumento de impossibilidade de o recorrente ser responsabilizado, por se tratar de administrador de sociedade anônima, uma vez que o art. 158, i e ii, da Lei 6.404/1976 prevê a possibilidade, em caso de prejuízos que causar com culpa ou dolo, bem como quando proceder com violação à lei ou estatuto. Não obstante, não há óbice para a ocorrência de desconsideração da personalidade jurídica no processo de conhecimento, sendo certo que o art. 134, § 2º, do CPC prevê a dispensa da instauração do incidente, caso haja citação dos sócios, que é o caso dos autos. Nega-se provimento. 
Recurso ordinário parcialmente conhecido e não provido
II- RECURSO DE PARTNERS HOLDING LTDA.; STARBOARD HOLDING LTDA; STARBOARD ASSET LTDA.; STARBOARD RESTRUCTURING PARTNERS CONSULTORIA EM NEGOCIOS LTDA. FLS. 6683/6728 
FATO NOVO SUPERVENIENTE À SENTENÇA. Apesar de a parte recorrente apontar a existência de "fato novo", refere uma decisão de 02.05.2022, nos autos do AI 2024545-71.2021.8.26.0000. A argumentação da parte já foi trazida em situação pretérita, ocasião em que juntou cópia da decisão de fls. 4577/4584 (Id 9a836aa) e do distrato fls. 4585/4590 (Id c446b31). A sentença não se manifestou a tal respeito, mas tais documentos não têm o condão de refutá-la. Assim, resta clarividente que a decisão e o distrato apontados pela recorrente para subsidiar a sua tese, ao contrário de sua pretensão recursal, servem de mais um fundamento para a manutenção da sentença, uma vez que apontam na mesma diretriz do entendimento sentencial, concernente ao uso massivo de mecanismos de blindagem patrimonial e a consequente responsabilização solidária das reclamadas. 
(...)
GRUPO ECONÔMICO. SÓCIO MINORITÁRIO. DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA Ao contrário do que declinado no recurso, o grupo econômico não foi conhecido por falta de documentação, haja vista que a sentença aponta vários documentos que corroboram sua formação. O fato de a recorrente ser sócia minoritária, não elide a formação de grupo econômico. Não obstante, extrai-se da sentença que houve a desconsideração inversa da personalidade jurídica, que significa responsabilizar empresas pelas dívidas contraídas por seus sócios, tendo como requisito o abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou a confusão patrimonial (CPC, art. 133, § 2º; CC, art. 50). 
Recurso ordinário conhecido e não provido. (e-Doc 63, p. 3-4).

Conforme consignado na decisão embargada, entendi que a norma de interpretação constitucional que se extrai do Tema nº 90 da RG seria adequada para orientar a solução na presente ação, uma vez que, nesse precedente, restou afirmada a competência do juízo da falência e da recuperação judicial tendo em consideração a disciplina do art. 76 da Lei nº 11.101/05, dispositivo esse que prescreve a competência do juízo universal  “para conhecer todas as ações” não apenas “sobre bens”, mas também “[sobre] interesses e negócios do falido”.
O entendimento do Tema nº 90 RG resguarda a competência da Justiça do Trabalho para a definição do quantum debeatur – não alterada pela decisão nesta reclamação, cujo alcance se restringiu a parte autônoma da controvérsia relacionada à responsabilização de terceiros que não a sociedade empresária empregadora –, não se admitindo que a circunstância de a demanda ter sido proposta na fase de conhecimento da ação trabalhista, ainda sem trânsito em julgado, obste o respeito à competência absoluta do juízo universal, com o envio do debate na fase em que se encontre para decidir como entender de direito, de modo a assegurar isonomia de tratamento de credores de idêntica categoria.
No ponto, colaciono o seguinte precedente desta Corte que afasta a alegação da parte embargante no sentido de que a aplicação da tese firmada no Tema nº 90 RG é restrita “ao patrimônio da empresa recuperanda, nada dispondo sobre constrição de bens de terceiros estranhos ao processo de recuperação judicial — exatamente a situação das ora reclamantes” (e-doc 74, p. 3):

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO RECURSO DE AGRAVO – EXECUÇÃO DE CRÉDITOS TRABALHISTAS – EMPRESA EXECUTADA EM PROCESSO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CONSTRIÇÃO DE BENS PERTENCENTES A ACIONISTA DA EMPRESA DEVEDORA, ESTRANHO À EXECUÇÃO TRABALHISTA – APLICAÇÃO, PARA ESSE EFEITO, DA TEORIA DA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA (CÓDIGO CIVIL, ART. 50) – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL PARA DIRIMIR ESSA CONTROVÉRSIA, AFASTADA, DESSE MODO, A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO – ORIENTAÇÃO QUE PREVALECE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM RAZÃO DE JULGAMENTO FINAL, COM REPERCUSSÃO GERAL, DO RE 583.955/RJ – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. (AI 794836 ED, Segunda Turma, Min. Rel. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 15/03/2013)

Por esses fundamentos, acolho parcialmente os embargos de declaração apenas para fins integrativos e de esclarecimentos, rejeitando o pedido de efeitos modificativos.

Publique-se.
Brasília, 18 de dezembro de 2025.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente